Tribunal: TJPA
Processo: 0009390-36.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009390-36.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NAZARE MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0009390-36.2019.814.0107

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: NAZARE MONTEIRO DOS SANTOS

EMBARGADO: BANCO BMG S.A

RELATOR(A):DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NAZARE MONTEIRO DOS SANTOS em face ao Acordão de ID 19195413 proferida por este relator assim constituído:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PROCURADOR CONSTITUIDO NOS AUTOS INVIABILIZA A CIÊNCIA ELETRÔNICA REGISTRADA POR NÃO TER REGISTR DE QUEM FOI A PESSOA A TOMAR CONHECIMENTO DO FEITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. REVELIA AFASTADA. CAUSA MADURA CARACTERIZADA. recurso conhecido e provido PARA ANULAR A SENTENÇA E, NOS TERMOS ART. 1.013, §4º DO CPC, JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE EMITIR PARECER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.
”

Em suas razões aduz a embargante requer o acolhimento do presente recurso pois a R. decisão não teria considerado a prova documental anexada aos autos e a certidão de que o embargado não apresentou contestação em primeiro grau. Argumenta também que a decisão não considerou a ausência de contratação por parte da embargante, que é analfabeta, e que a citação do embargado foi realizada via postal.

Em contrarrazões apresentadas pela Embargada alega está a intenção de rediscussão de matéria já decidida.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009390-36.2019.814.0107

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DOM ELISEU

EMBARGANTE: NAZARÉ MONTEIRO DOS SANTOS

EMBARGADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, aduz o embargante que o Acórdão combatido apresentou contradição entre os fundamentos, a conclusão e as provas produzidas.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisum
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios”.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

No entanto, bem se vê que o Acórdão embargado apresentou de forma lógica e coerente os fundamentos que levaram ao provimento do recurso.

Neste ponto, demonstrando a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, transcrevo trecho do Acórdão que bem analisou a matéria
(
ID 19195413
)
,
in verbis
:

(...)
A prova documental apresentada pela instituição financeira possui o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a contrato de
cartão de crédito consignado (ID 13484778, pg. 01/07), firmada com a devedora analfabeta, assinada a rogo e na presença de duas testemunhas, cumprindo as exigências legais, além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação
.

Entendo que o Termo de Autorização de Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG (ID nº 13484778, pg. 04) e cópia do cartão Id nº 134844778, pg. 08/09 demonstram indícios de que a demandante utilizou o montante disponibilizado, o que afasta a incidência da fraude
.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação de seguro devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada. (...)

ASSIM
, considerando inexistir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/08/2024